Tribunal: TJBA
Processo: 2000102-19.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000102-19.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Jenilson das Merces Viana Advogado(s): VITORIA SANTANA DE ABREU AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REMORSO E AUTOCRÍTICA COMO ELEMENTOS DO REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto por Jenilson das Mercês Viana contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que indeferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, bem como de saída temporária, sob fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, à luz de exame criminológico desfavorável que apontou ausência de remorso, déficit de autocrítica, discurso contraditório e risco médio de reinserção social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a menção, no exame criminológico, à ausência de remorso e de autocrítica configura imposição de requisito não previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal ou se integra legitimamente a análise do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR A progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, exige o preenchimento cumulativo de requisito objetivo (lapso temporal) e subjetivo (mérito do condenado), não se reduzindo este à mera certificação formal de bom comportamento carcerário. O mérito do apenado deve ser aferido com base em elementos concretos que evidenciem sua aptidão para o retorno gradual ao convívio social, mediante juízo prospectivo fundado em critérios técnicos. O exame criminológico, embora não obrigatório, constitui instrumento legítimo de individualização da pena e pode fundamentar o indeferimento da progressão quando baseado em dados concretos extraídos da execução penal. A referência à ausência de remorso e de autocrítica não configura requisito autônomo ou exigência moral abstrata, mas integra a avaliação técnica da personalidade, da responsabilização pelo delito e do grau de internalização da censura penal. A autocrítica e a responsabilização constituem indicadores relevantes para aferir o risco de reiteração delitiva e a viabilidade de adaptação ao regime menos gravoso. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada em laudo técnico multidisciplinar que apontou inconsistências discursivas, fragilidade na elaboração psíquica do delito e risco médio de reinserção, inexistindo fundamentação genérica ou arbitrária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o exame criminológico, quando fundado em elementos concretos, pode justificar o indeferimento da progressão, sem configurar constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O requisito subjetivo da progressão de regime, previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, não se limita ao atestado formal de bom comportamento carcerário, exigindo demonstração concreta do mérito do apenado. O exame criminológico, quando fundamentado em dados objetivos colhidos na execução, constitui instrumento idôneo para subsidiar o juízo sobre o requisito subjetivo e pode justificar o indeferimento da progressão. A menção à ausência de remorso e de autocrítica, inserida em laudo técnico multidisciplinar, integra legitimamente a avaliação do mérito do condenado, não configurando criação de requisito não previsto em lei. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.007.340/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025; TJGO, Agravo de Execução Penal n. 5167850-31.2024.8.09.0000, Rel. Des. Sival Guerra Pires, pub. 09/07/2024; TJGO, Agravo de Execução Penal n. 5297756-74.2024.8.09.0000, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, pub. 01/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000102-19.2026.8.05.0080, sendo o Agravante JENILSON DAS MERCES VIANA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.